Tribunal: TJSP
Processo: 1005213-09.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Cobrança indevida de débito de terceiro. Alegação de recebimento de ligações e mensagens telefônicas diárias e incessantes de empresa de cobrança. Ausência de nexo de causalidade. Inexistência de danos morais. Mero aborrecimento. Ligações telefônicas e mensagens de cobrança sem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. Cobrança indevida de débito de terceiro. Alegação de recebimento de ligações e mensagens telefônicas diárias e incessantes de empresa de cobrança. Ausência de nexo de causalidade. Inexistência de danos morais. Mero aborrecimento. Ligações telefônicas e mensagens de cobrança sem repercussão pública do fato, o que não enseja indenização. Autor que sofreu, no máximo, mero dissabor com eventuais ligações telefônicas e mensagens de SMS e Whatsapp, ainda que cobrando-se dívida de terceiros. Mantida a r. sentença. Recursos improvidos.